Tribunal: TJES
Processo: 5003781-73.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003781-73.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DOREA DE MENDONCA FILHO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO A SINDICATO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR ÁUDIO, BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOÃO DOREA DE MENDONÇA FILHO contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e restituição de valores descontados a título de contribuição associativa em favor do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

O apelante sustenta que não formalizou a contratação e que a entidade sindical não comprovou a legalidade dos descontos, requerendo a inversão do ônus da prova e a declaração de nulidade do vínculo associativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sindicato comprovou a regularidade da contratação e dos descontos efetuados; (ii) estabelecer se houve vício na manifestação de vontade do apelante, idoso, ao aderir à associação sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se ao caso, pois a entidade sindical, além de sua atividade representativa, presta serviços assistenciais, configurando relação de consumo conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.150.711/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/3/2012).

Incumbe ao sindicato demonstrar a regularidade da contratação, o que foi cumprido mediante a apresentação de ficha de associação, gravação de áudio em que o autor confirma sua filiação e autorização para desconto, bem como envio de selfie para biometria facial e cópia de documento de identidade.

A alegação de vício na manifestação de vontade não se sustenta, pois o áudio apresentado demonstra ciência inequívoca do apelante sobre a filiação e os descontos, inexistindo coação ou indução indevida.

A contratação eletrônica é válida, desde que atenda aos requisitos do art. 104 do Código Civil, o que se verifica no caso concreto.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a legitimidade da filiação sindical realizada por meio eletrônico e a regularidade dos descontos quando há prova documental e audiovisual da contratação (TJ-SP, Apelação Cível nº 1003742-21.2023.8.26.0451; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800190-17.2024.8.12.0021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada eventual gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre sindicatos e associados quando há prestação de serviços assistenciais.

A contratação eletrônica de filiação sindical é válida desde que acompanhada de meios idôneos de comprovação, como áudio de confirmação, biometria facial e documentos assinados digitalmente.

A existência de áudio em que o beneficiário confirma a filiação e autoriza descontos impede o reconhecimento de inexistência da relação jurídica e de vício na manifestação de vontade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º; CC, art. 104; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.150.711/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/3/2012; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003742-21.2023.8.26.0451, rel. Des. Alexandre Coelho, julgado em 30/04/2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800190-17.2024.8.12.0021, rel. Des. Alexandre Bastos, julgado em 11/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003781-73.2024.8.08.0011

APELANTE: JOÃO DOREA DE MENDONÇA FILHO

APELADO:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta por
JOÃO DOREA DE MENDONÇA FILHO
, no intuito de reformar a sentença de id. 11376741, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, por meio da qual o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (id. 11376743), sustenta, inicialmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação discutida, competindo à entidade comprovar a legalidade dos descontos realizados.

Acrescenta que apesar de o sindicato apresentar ficha de associação, tela sistêmica e cópia de documentos do autor, os mesmos não foram assinados fisicamente, não constando o IP ou a geolocalização da contratação eletrônica firmada.

E mais: conforme laudo técnico de análise da assinatura eletrônica, esta carece de informações básicas para sua validação.

Por fim, destaca que apesar de ter confirmado ser sua a voz no áudio de contratação apresentado, não é possível afirmar que houve livre manifestação da vontade, porquanto a frase foi ditada por terceiro, sendo o apelante idoso, induzido a repeti-la, sem que lhe fossem dadas informações ou explicações acerca dos benefícios e serviços ofertados.

Por todo o exposto, pretende a reforma da sentença para que seja: i) determinada a inversão do ônus da prova; ii) declarada a inexistência da relação jurídica em debate; iii) determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e iv) fixada indenização pelos danos morais alegadamente sofridos.

Contrarrazões no id. 11376746 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O apelante ingressou com a presente ação, almejando fosse declarada a inexistência da relação jurídica firmada entre as partes, reconhecendo a ilegalidade da contratação.

Relata que verificou descontos perpetrados pela SINDNAPI em seu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor mensal de R$34,40 (trinta e quatro reais e quarenta centavos), apesar de não ter autorizado tal proceder.

O julgador
a quo
concluiu pela improcedência do pleito, pois verificou a existência de áudio de contratação, em relação ao qual o autor atesta a autenticidade de sua voz na gravação, exteriorizando ciência inequívoca e autorização de descontos.

Primeiramente, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a qualificação da entidade como fornecedora de serviços depende da atividade por ela desenvolvida.

Nesse sentido, “
Os sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado.
” (REsp n. 1.150.711/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 15/3/2012.).

Analisando os termos do Estatuto (id. 11376713), observa-se que além de incluir em suas atividades a representação judicial dos integrantes da categoria, também presta serviços assistenciais, como seguro de vida, cartões de compra e crédito bancário, motivo pelo qual aplicáveis as regras consumeiristas ao caso em tela.

Nesse sentido, argumentando o apelante que não formalizou a pactuação cerne da controvérsia, incumbiria ao sindicato demonstrar a efetiva contratação.

Prosseguindo, destaco que a liberdade sindical consiste em direito assegurado pela Constituição da República (art. 8º), garantindo a livre associação profissional ou sindical.

E, a meu ver, referida contratação restou comprovada, porquanto o autor, apesar de alegar que em sua ficha associativa (id. 11376726) não há indicação do número de IP/Terminal da máquina em que realizada a assinatura eletrônica, confirmou como sendo sua voz no áudio apresentado pelo sindicato.

Há também, além da apresentação da gravação, envio de selfie para biometria facial, documento de identificação e autorização eletrônica.

Não obstante alegar ser pessoa idosa e que sua vontade restou viciada, o áudio é claro e preciso, concordando o autor em se filiar ao sindicato com desconto mensal de 2,5% do valor do benefício.

Ademais, apesar de aduzir que laudo técnico refutou a regularidade da assinatura aposta na ficha associativa, não anexou aos autos referido documento, mas tão somente pedido de solicitação de informações para composição do mesmo (id. 11376735), de forma que indene de dúvidas a contratação.

Note-se que a contratação eletrônica é válida, pois cumpre os requisitos do artigo 104 do Código Civil, a seguir transcrito:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCONFORMISMO DAS PARTES – INOCORRÉNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AÇÃO PROPOSTA SOMENTE DEPOIS DE DOIS ANOS DOS DESCONTOS –
AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS COMPROVADOS POR MEIO DE ÁUDIO DA AUTORA – TESE DE FRAUDE ELIDIDA PELO ÁUDIO CONFESSADAMENTE DA AUTORA E SEM REQUISIÇÃO DE PERÍCIA PARA PROVAR A FALSIDADE DO CONTRATO
– RÉ QUE REQUISITOU PERÍCIA PARA PROVAR A VERACIDADE DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – ARTS. 104 E 107 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.(TJ-SP - Apelação Cível: 1003742-21.2023 .8.26.0451 Piracicaba, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/04/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descontos em proventos de aposentadoria referentes a contribuição associativa. Sentença de improcedência . Insurgência do autor. Discussão quanto à filiação do autor.
Cerceamento de defesa – Não caracterizado. Prova da contratação digital com identificação de IP, termo de autorização e ficha associativa, bem como fotografia do autor e link de áudio comprovando a relação jurídica existente entre as partes, além de biometria facial realizada por meio de envio de "selfie"
. Conjunto probatório que não demonstrou a ocorrência de qualquer irregularidade por parte do sindicato réu ou de seus prepostos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002242420238260483 Presidente Venceslau, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ADESÃO À SINDICATO NACIONAL DE APOSENTADOS POR MEIO DE ELETRÔNICO –
GRAVAÇÃO DE VOZ - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA. 1.Se as provas, especialmente a gravação de voz, demonstram que a autora aderiu ao sindicato, as deduções das contribuições realizadas pela Requerida são legítimas, pois resultam do exercício regular de seu direito. 2 . Além disso, com a rejeição da alegação de inexistência dessa relação jurídica, o pedido de indenização também deve ser indeferido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08001901720248120021 Três Lagoas, Relator.: Des . Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 11/09/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

Pelo exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
nego-lhe
provimento.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)